Tribunal: TJPA
Processo: 0007232-52.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007232-52.2016.8.14.0094

APELANTE: IGOR DE SOUSA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE JUSTIFICAM EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 23 DESTE TJEPA.
3)
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO CONFIGURA A AGRAVANTE APLICADA.
4)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. APREENSÃO DE DROGAS ACOMPANHADA DE APETRECHOS DE FABRICAÇÃO (BARRILHA E ÁCIDO DE BATERIA) QUE DEMONSTRAM NÃO SER O RÉU TRAFICANTE EVENTUAL – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
5)
QUANTUM DEFINITIVO DE PENA QUE DEMANDA A APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E NÃO AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO OU A SUSPENSÃO DA REPRIMENDA
6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICADA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA
08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DE SOUSA PANTOJA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 120/126 – ID 4290550
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 150/160 – ID 4290552
), o apelante postulou por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteou pelo redimensionamento da pena base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 165/169 – ID 4290552
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 178/184 – ID 4290555
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no tocante a reanálise da pena base a fim de que seja estabelecida pouco acima do mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 20 de dezembro de 2016, o denunciado IGOR DE SOUSA PANTOJA foi preso em flagrante delito em poder de diversos invólucros de substâncias entorpecentes, além de outros materiais destinado à embalagem das aludidas drogas.

Informa que uma guarnição da Polícia Militar fazia rondas ostensivas pelas vias públicas do Bairro do Xurupita, quando foram acionados por um transeunte que informou ter avistado dois elementos, em atitude suspeita, carregando baldes e adentrando em uma área de mato conhecida como "Encontro das Águas", do bairro Nova Esperança.

Por conta disso, os militares realizaram o deslocamento até o local indicado, oportunidade em que conseguiram visualizar dois homens embalando substâncias entorpecentes, o que os levou a dar voz de prisão. Imediatamente, um dos elementos conseguiu fugir, enquanto o outro, ora denunciado, foi abordado e revistado.

No local, foram apreendidos em poder do acusado 02 (dois) baldes, 01 (uma) embalagem de solução de bateria, 01 (uma) porção de barrilha, embalagens plásticas e 283 (duzentas e oitenta e três) petecas de pasta base de cocaína.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia local, juntamente com as substâncias com ele apreendidas.

Em sede policial, IGOR DE SOUSA PANTOJA se manteve em silêncio.

O Laudo de constatação comprovou preliminarmente que a substância encontrada com o denunciado é considerada entorpecente, eis que pertence ao princípio químico da "cocaína".

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através auto de apresentação e apreensão de objeto (
fl. 378 – ID 4290558
) bem como do Laudo Toxicológico n.: 2016.02.001851-QUI (
fl. 57 – ID 4290549
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, quais sejam: 283 (duzentos e oitenta e três) embalagens, com peso total de 47,870 gramas de substância identificada como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida vulgarmente como cocaína, além uma embalagem de coloração amarelada pesando 52,507 gramas, identificada como carbonato de sódio, conhecida vulgarmente como barrilha, e um frasco contendo 250 ml de solução de bateria.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Nilson Rabelo da Silva e Paulo Ricardo Maia Falcão ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 383/384 – ID 4290558
) e em juízo, nos termos da audiência realizada de 14.09.2017 (
fls. 116/117 – ID 4290549
), cujas mídias digitais foram juntadas às fls.
416/466 – ID’s 4295095 à

4295553,
os quais atestaram que durante a realização de ronda policial, foram acionados por uma pessoa informando sobre a atitude suspeita de dois indivíduos que foram avistados entrando no mato com dois baldes, tendo os policiais se deslocado ao local denominado “encontro das águas”, conhecido por ser ambiente de preparação de drogas. Chegando ao local, a guarnição avistou duas pessoas mexendo em sacos plásticos, contudo, ao notar a presença da polícia, uma delas conseguiu fugir, tendo os policiais obtido êxito na captura do acusado, ao qual foi dada voz de prisão, encontrando-se na posse do réu o material entorpecente, barrilha, ácido de bateria e os baldes.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como os demais materiais utilizados na confecção da droga,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Subsidiariamente, pugna o recorrente pelo redimensionamento da pena base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

In casu
, muito embora tenham sido apresentados na sentença argumentos genéricos quanto a
culpabilidade do acusado
para a exasperação da pena base, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que as
circunstâncias do delito
mostram-se elevadas, na medida em que o réu foi encontrado na companhia de um terceiro que conseguiu se evadir, manuseando o material entorpecente dentro de uma região de mata. Outrossim,
a natureza e quantidade da droga apreendida
(283 embalagens, com peso total de 47,870 gramas identificada como
Benzoilmetilecgonina
conhecida vulgarmente como cocaína
), a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constituem elementos que justificam a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo

entre o patamar mínimo e médio
[2]
, estipulado em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[3]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, inexistindo atenuantes a serem consideradas, contata-se que o juízo originário se equivocou ao reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do apelante com base na ação penal nº.: 0159374-75.2015.814.0094, a qual, ao tempo da prática do fato criminoso apurado nestes autos, não havia transitado em julgado, motivo pelo qual, a agravante deve ser afastada.

Na fase derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, é necessário o afastamento,
in casu
, da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[4]
.

Nesse sentido, conforme se extrai dos autos, além do material entorpecente, foi apreendido em poder do apelante outros utensílios comumente utilizados na fabricação de entorpecentes, a saber: barrilha e solução de bateria, razão pela qual, o recorrente não faz jus a minorante pleiteada por haver dos fortes indícios de sua dedicação a atividade criminosa, não se tratando o réu de traficante eventual. No mesmo sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE AS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA CONTUMAZ COM A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 700.162/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Pelas razões acima elencadas, a pena definitiva do acusado deve ser reformada para
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB
[5]
.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[6]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[7]
.

A
nte ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, retifico a reprimenda definitiva do apelante para
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, pelos fundamentos ao norte elencados.

É como voto.

Belém/PA, _____ de maio de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[5]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[7]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 03/05/2022